Tribunal: STF
Processo: Pet 1249
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-20
Data de publicação: 1997-03-20

Ementa:
E M E N T A: PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - PROCEDIMENTO
DE NATUREZA CAUTELAR - MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A
DELITOS CONTRA A HONRA, INCLUSIVE QUANDO COMETIDOS POR MEIO DA
IMPRENSA - CÓDIGO PENAL (ART. 144) E LEI Nº 5.250/67 (ART. 25) -
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO SE TRATAR
DE PESSOA QUE DISPONHA, PERANTE A SUPREMA CORTE, DE PRERROGATIVA DE
FORO NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE
DE CLASSE PARA PROMOVER INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM DEFESA DA HONRA DE
TODOS E DE CADA UM DE SEUS ASSOCIADOS - LEGITIMAÇÃO ATIVA QUE
PERTENCE, INDIVIDUALMENTE, A CADA ASSOCIADO - INAPLICABILIDADE, À
MEDIDA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL, DA NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXI,
DA CONSTITUIÇÃO - ATO PERSONALÍSSIMO DAQUELE QUE SE SENTE OFENDIDO -
RECURSO IMPROVIDO.
O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR
PREPARATÓRIA.
- O pedido de explicações, enquanto medida processual de
caráter preparatório, constitui típica providência de ordem
cautelar, destinado a aparelhar o ajuizamento de ação penal
condenatória, nos casos de delitos contra a honra, inclusive quando
cometidos pela imprensa.
O interessado, ao formular a interpelação judicial, postula
a obtenção de tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam
situações revestidas de equivocidade ou dubiedade, a fim de que se
viabilize o exercício futuro da ação penal condenatória.
COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES.
- A competência penal originária do Supremo Tribunal
Federal, para processar pedido de explicações em juízo, deduzido com
fundamento na Lei de Imprensa (art. 25) ou com apoio no Código Penal
(art. 144), somente se concretizará quando o interpelado dispuser,
ratione muneris, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte,
nas infrações penais comuns (CF, art. 102, I, b e c).
LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO.
- Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em
juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório
constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado
pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por
terceiros.
Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas,
alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes
classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa -
que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da
interpelação judicial.
O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida
processual da interpelação judicial exige a concreta identificação
daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em
seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações
revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio.